Tribunal: TJPA
Processo: 0801463-02.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801463-02.2022.8.14.0003

APELANTE: MARIA SOUSA DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA.AUSÊNCIA DE
VÍCIO QUE MACULE O NEGÓCIO CELEBRADO, NÃO HAVENDO SEQUER COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE TERIA CELEBRADO NEGÓCIO DIVERSO DAQUELE QUE DESEJAVA.
EMPRÉSTIMO REALIZADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRESENÇA
TERMO
DE ADESÃO DO CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS PESSOAIS DA APELANTE E FATURAS DO CARTÃO COM ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, BEM COMO COMPROVANTE DE TED
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA SOUSA DA SILVA
, em face da sentença prolatada nos autos de
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse declarado inexistente o débito em comento; devolvido em dobro o valor; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou documentos.

A tutela foi indeferida.

Contestação ID Num.20686292.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa, ficando a exigibilidade suspensa em relação a autora, conforme art. 98, § 3º, do CPC/2015 dada à gratuidade de justiça deferida.

Nas razões recursais,
MARIA SOUSA DA SILVA
requer a reforma da sentença
alegando que jamais desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito consignado, razão pela qual resta evidente que nunca desejou realizar qualquer operação com o referido cartão, apenas acreditou se tratar de um empréstimo consignado.

Aduz que as provas apresentadas pela parte Recorrida evidenciam facilmente a desvirtuação da modalidade de empréstimo implantada no benefício da parte consumidora, bem como que o banco falhou no dever de informação. Além do mais, o Banco promoveu uma venda casada, pois a intenção nunca foi de adquirir uma linha de crédito rotativo que possui juros abusivos, mas tão somente um empréstimo puro e simples, na modalidade consignado,

Afirma que resta evidente os danos morais,
t
endo em vista que o banco réu debita mensalmente parcela de natureza salarial da autora por um serviço nunca utilizado ou contratado, além de prender/imobilizar a margem consignável da parte requerente/apelante e colocar a parte consumidora em situação de extrema desvantagem econômica, mostrando toda a sua desídia e má-fé perante o consumidor, configurando danos que superam a esfera dos meros dissabores e vem a ocasionar transtornos de ordem moral.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 20686402.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, tendo em vista não ter contratado empréstimo na modalidade RMC, nem sequer tendo sido informado como seria tal modalidade.

No caso em tela, apesar de a apelante afirmar que o cartão com margem consignável não se tratava do serviço bancário que gostaria de contratar, nem que o banco teria prestado as devidas informações acerca do empréstimo na modalidade RMC, verifica-se a existência de termo de adesão de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha, faturas do cartão com endereço constante no contrato, bem como comprovante de TED.

Nesses termos, é possível certificar que a modalidade do referido empréstimo foi RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC, Cédula de Crédito Bancário com assinatura da apelante, de modo que não se pode considerar que a autora/ apelante não tinha conhecimento de que havia contratado um cartão de crédito com margem consignável.

O dever de informação do banco se demonstra mediante o contrato apresentado ao consumidor, no qual descreve as cláusulas do serviço/produto a ser disponibilizado, uma vez que a autora não demonstra qualquer incapacidade para a vida civil, nos termos do art. 3° e 4° do CÓDIGO CIVIL.

Outrossim, não há nos autos qualquer vício que macule o negócio celebrado, não havendo sequer comprovação de que a apelante teria celebrado negócio diverso daquele que desejava, ante os fundamentos acima expedidos.

Além disso, verifica-se que em momento algum o apelante afirma não ter recebido o valor. Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença que considerou que não há vício na contratação do cartão com margem consignável, assim como não há que se falar em indenização por danos morais e repetição de indébito, no caso em apreço. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA SOBRE RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC). EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO.
LEGALIDADE
. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.I. Realizando-se o necessário distinguishing, cumpre salientar que a presente demanda não atrai a aplicabilidade do entendimento firmado na Súmula nº 63 deste egrégio Tribunal de Justiça, posto que, na análise do caso concreto, verifica-se, especialmente do 'Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval' que a autora/apelada teve plena ciência e anuiu com os termos das contratações, eis que pactuou a emissão de Cartão de Crédito, autorizando expressamente os descontos em folha de pagamento, sendo suficientemente informada da forma de pagamento. II. Considerando as particularidades da causa, mormente a ciência da natureza do cartão de crédito consignado e a forma de pagamento, torna-se inafastável a regularidade e validade da contratação, não havendo se falar em inexistência de débito ou em irregularidade dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora/apelada, muito menos em repetição de indébito e indenização por danos morais, não se constatando, pois, a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.(TJGO. 5646637-26.2019.8.09.0051. DESA. RELATORA: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO. Publicado em 24/02/2021)

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. O banco réu fez prova da validade do negócio jurídico. Ele trouxe aos autos: (i) "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento" e assinatura expressa do autor (fls. 108/111), (ii) cópia dos documentos de identificação do autor (fl. 112), (iii) comprovantes de saque (fls. 64/65) e (iv) faturas do cartão de crédito com demonstração dos saques (fls. 116/118). Em que pesem as alegações do apelado de que não utilizou o cartão de crédito (fl. 122), verificou-se que ele promoveu saques no cartão de crédito em 2016 e 2019. Oportuno registrar que aqueles saques foram também demonstrados nas faturas do cartão de crédito (fls. 116/118). Em suas manifestações, o autor limitou-se a negar a realização dos saques, sob alegação de terem sido transferências. Chamou atenção o valor de R$ 615,39 com o título de ''compra/saque'' no extrato do autor (fls. 66/68), também não explicado. Em suma, o contrato trazido para os autos demonstra regular contratação do "cartão de crédito consignado BMG" com anexo próprio da constituição da "margem consignável". Inconsistente a alegação do autor sobre vício de consentimento. Sendo assim, pode se afirmar que o autor tinha ciência que efetivamente firmou o contrato de cartão de crédito consignado como apontado pelo banco réu. Importante registrar que o autor possuía outros empréstimos consignados e fora da RMC (fls. 20/22), o que tornava indiscutível sua ciência da consequência da operação realizada. Admitir a tese do autor significaria ampliar uma margem fora do cartão de crédito e em condições distintas. Em suma, fica reconhecida a validade do contrato. A conclusão afirmativa da validade do contrato de cartão de crédito afasta a qualificação da conduta do banco réu como prática abusiva. Ação improcedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.(TJ-SP - AC: 10197769020198260005 SP 1019776-90.2019.8.26.0005, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/11/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025